Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230/2021. ATIPICIDADE DE CONDUTAS CULPOSAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONDUTA DOLOSA. ALTERAÇÃO DO PRESSUPOSTO QUE FUNDAMENTA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA APENAS EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL NA VIA ELEITA.
1. De acordo com o artigo 518 do Código de Processo Civil, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.
1.1. Somente é cabível o oferecimento de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que a matéria debatida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e quando não houver necessidade de dilação probatória.
2. De acordo com o artigo 502, considera-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2.1. Dada a relevância da coisa julgada, o ordenamento jurídico processual permite a sua desconstituição somente em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei, a exemplo das disposições contidas nos artigos 525, § 12; 535, § 7o; e 996 do Código de Processo Civil.
3. Observado que, no caso concreto, a despeito de alegar a inexigibilidade do título executivo judicial, em decorrência da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, o agravante pretende desconstituir a coisa julgada material formada na ação de improbidade administrativa na qual foi prolatada a sentença condenatória em fase de cumprimento, buscando a alteração do pressuposto fático que caracterizou a conduta ímproba que lhe fora imputada, não se mostra cabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, por ensejar a necessidade de dilação probatória e por se tratar de questão passível de ser dirimida apenas em ação rescisória.
3.1. Tendo sido o agravante condenado pela prática de conduta ímproba dolosa, não há como ser alterado o título executivo, em exceção de pré-executividade, para o fim de desnaturar a conduta que lhe foi imputada, para modalidade culposa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.